Tribunal: TJES
Processo: 5013379-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013379-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: JOACIR COSTA ROCIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013379-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVAD
OS
:
JOACIR COSTA ROCIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica estabelecida, deve obter, na aquisição do produto ou serviço, a informação adequada quanto às especificidades do contrato, em observância aos seus direitos e aos princípios da boa-fé, de modo que não seja levado a erro na pactuação entabulada.

2. A medida implementada de abstenção de cobranças, negativação e depósito de valores dispendidos não revela irreversibilidade ou prejuízo à parte contrária, permitindo o devido desenvolver processual para solução da lide ajuizada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013379-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVAD
OS
:
JOACIR COSTA ROCIO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
,
eis que irresignado com a decisão proferida pelo
MM. Juiz
da
2
ª Vara Cível

(processo
nº
500807-07.2023.8.08.0048
), nos autos da ação
declaratória
ajuizada
por
JOACIR COSTA ROCIO.

Houve deferimento do pedido de
suspensão d
as
cobranças
de valores referentes aos contratos
existentes entre as partes
,
abstenção de
inclusão em cadastros de negativação.

Determinou ainda o juízo que o acionado/recorrente

efetue o depósito de
valores
dispendidos pelos
demandante
s/recorridos
, acrescidos de juros e correções,
no valor de
R$ 55.232,14 (cinquenta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e quatorze centavos), sob pena de multa diária
e bloqueio de valores
via SISBAJUD
.

Na
s suas razões, em síntese, aduz
o agravante
que os valores pertencem ao fundo comum de grupos consorciais e
su
a devolução, sem a devida instrução probatória, causa prejuízo aos clientes que participam do contrato.

A
o final, requer
seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando a imediata suspensão
da decisão combatida
.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e não foram apresentadas contrarrazões.

Ressalte-se que o objeto da lide tem consonância com a proteção ao consumidor, nesse passo, devendo ser examinada sob o enfoque da vulnerabilidade do contratante que, ao ser informado sobre o produto adquirido, não tem a compreensão total e de forma imediata, da obrigação assumida em relação às particularidades ora discutidas.

Ao que tudo indica, houve a falha na prestação do serviço e na transmissão da informação referente à pactuação, que deve ocorrer de forma clara, em relação ao produto adquirido.

Aduz o recorrente que o juízo não examinou as cláusulas contratuais e deferiu o pedido em dissonância ao acordado, no entanto, não é o que se verifica.

Como bem destacado na decisão agravada, a
proposta
apresentada
, verificada pela simulação do crédito realizada pelo contratante, bem como da previsão das prestações correspondentes, após sua liberação, destoam dos contratos formulados, pois indicam um montante de parcelas assumidas que são, em muito, superiores à capacidade financeira dos demandantes em cumprir com a obrigação.

Consigne-se que pela proposta, realizada por meio do Simulador de Crédito Habitacional Highlight – STARCON, em 15/062023, id.29847652, verifica-se que pretendiam contratar um financiamento para comprar sua casa própria, assumindo prestações no valor de R$571,90 (quinhentos e setenta e um reais e noventa centavos), mas por orientação dos acionados assinaram dois contratos de consórcio no montante de R$325.000 (trezentos e vinte e cinco mil reais) cada um, cuja renda mensal, para tanto, foi declarada em R$15.000 (quinze mil reais).

Houve questionamento dos contratantes quanto às informações mencionadas, ao que foram respondidos ser praxe a confecção de dois contratos, a indicação do valor de crédito superior ao pretendido e a contratação de consórcio, ao invés do financiamento da casa própria.

Com efeito,
a medida adotada pelo magistrado conserva a subsistência do
s
ora agravado
s
, eis que
sua renda mensal proveniente de
benefício previdenciário
é
no valor aproximado de dois mil reais e os contratos assumidos perfazem uma obrigação que ultrapassa quatro mil reais mensais, bem distantes do valor que
poderiam e se propuseram a
assumir
pela obrigação
,
no valor
de quinhentos reais mensais.

D
e todo o relatado, registre-se, a medida
implementada
não
se mostra
irreversível
tampouco desarrazoada
, visto que os valores depositados
pelo acionado
permanecerão vinculados ao processo em tramitação, até que seja possível
o encerramento
da instrução probatória, motivo pelo qual
entendo deva ser mantida
por seus fundamentos.

Destaque-se em sentido similar:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONSUMIDOR - VULNERABILIDADE - ERRO NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA - AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO - PROBABILIDADE DO DIREITO - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - RECURSO PROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão -
Por ser o consumidor a parte mais vulnerável na relação contratual estabelecida com a instituição financeira, à luz das normas do CDC, essa deve prestar informações adequadas e claras acerca do empréstimo contratado por aquele, principalmente através da formalização do contrato, visando a assegurar o equilíbrio da relação jurídica - Verifica-se, a priori, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, pois
o autor foi levado a erro, (art. 171, II, do CC/2002), acreditando que se tratava de um contrato de empréstimo. Porém, os descontos realizados em seu benefício previdenciário, equivalentes ao mínimo da fatura, eram insuficientes para o pagamento dos encargos do débito, gerando um crescimento mensal do saldo devedor, e a impossibilidade de quitação
- Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que a agravada se abstenha de efetuar descontos na conta bancária do autor relativos ao contrato objeto dos autos.
(TJ-MG - AI: 10000211235973001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COOPERATIVA HABITACIONAL. PRETENSÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES VERTIDOS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Juízo a quo que determinou apenas a devolução dos valores pagos a título de mensalidade, deduzidos os custos com suporte administrativo mensal, no valor de R$104,00 por parcela e multa rescisória de 20% do montante pago, entendendo pelo descabimento da verba indenizatória.
Reforma que se impõe para determinar a devolução integral dos valores pagos. C
onsumidor que foi levado a erro e teve frustrada a expectativa de adquirir um imóvel. Conduta abusiva e desleal da cooperativa ré. Inobservância do princípio da boa-fé objetiva, bem como dos deveres anexos de informação e transparência, nos termos dos art. 6º, III e 31 do CDC pelo Réu, que não especificou de forma concreta que se tratava de uma cooperativa e não de um contrato de financiamento
. Falta de clareza e transparência das cláusulas contidas no contrato da Cooperativa. Incontroversa falha na prestação de serviços. Falha no dever de informação. Ao deixar de prestar informações claras e precisas, a parte ré violou o princípio insculpido no art. 36 do CDC, impossibilitando a identificação correta da mensagem publicitária, que é obrigatória na relação contratual.
Conduta abusiva da Ré, levando a consumidora a erro, importou em evidente angústia e sofrimento, ao ver frustrado o seu sonho de adquirir casa própria.

A Autora se viu desamparada e vulnerável, sem informações adequadas a respeito do negócio jurídico que estava efetivamente celebrando
.
Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Dano moral que arbitro em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto. PROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00295501020168190023, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.